Tribunal: TJSP
Processo: 1079990-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar rejeitada. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes,

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar rejeitada. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tese 1.034. Sentença mantida. Recurso improvido.